Tribunal: TJES
Processo: 5004117-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004117-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENAY DOS SANTOS FELIX

INTERESSADO: MULTPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elienay dos Santos Felix contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, em trâmite na 3ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores no montante de R$ 1.104,31, constritos por meio do sistema Sisbajud. A agravante alega que os valores bloqueados são impenhoráveis por se situarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável, à luz do art. 833, X, do CPC, quantia inferior a 40 salários-mínimos bloqueada em conta bancária, mesmo quando a parte executada não comprova sua origem como verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do executado.

A jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.100.907/PR; AgInt no REsp 2.098.454/RJ; AgInt no REsp 2.011.150/DF) estabelece que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC abrange não apenas cadernetas de poupança, mas também contas correntes e fundos de investimento, desde que respeitado o limite legal.

Ainda que recaia sobre conta de pagamento em banco digital (Nubank), o montante constrito é inferior ao limite legal e não há nos autos indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito, sendo desnecessária a comprovação da origem alimentar da quantia para reconhecimento da impenhorabilidade.

O Tema 1.235/STJ prevê que a matéria deve ser arguida pelo devedor sob pena de preclusão, o que foi observado na hipótese.

A aplicação da tese firmada no REsp 2020425/RS (Tema 1.285/STJ), ainda pendente de julgamento, não implica o sobrestamento do presente recurso, pois se aplica apenas a feitos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos mantida em conta corrente, independentemente da comprovação de sua origem como verba alimentar, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito pela parte executada.

A ausência de comprovação da natureza alimentar da quantia não afasta a proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC, quando o valor bloqueado se encontra abaixo do limite estabelecido.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange contas de pagamento e digitais, como as mantidas em bancos digitais, desde que observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.907/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.454/RJ, relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.150/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, REsp nº 1.677.144/RS; STJ, REsp nº 2020425/RS (Tema 1.285); STJ, REsp nº 1997156/SP (Tema 1.235).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004117-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIENAY DOS SANTOS FELIX

AGRAVADA:
MULTIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ELIENAY DOS SANTOS FELIX
contra a r. decisão do id. 62631518 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos do “Cumprimento de Sentença” registrado sob o n. 0001024-40.2019.8.08.0021, manejado por
MULTIPEL COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 12729937), alega a agravante, em síntese, que a quantia bloqueada é impenhorável, pois inferior a quarenta salários-mínimos.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a imediata liberação da importância de R$ 1.104,31 (um mil cento e quatro reais e trinta e um centavos) depositados na conta nº 3789218-7 do Banco Nubank, por recair sobre verba impenhorável.

Contrarrazões no id. 13439406 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão proferida no id. 13079835, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Verifica-se que a conta da agravante, ora executada nos autos de origem, foi objeto de constrição judicial pelo sistema Sisbajud em razão do cumprimento sentença que tramita perante o juízo
a quo
e, ao solicitar o desbloqueio, o magistrado assim se manifestou:

[...] compulsando a documentação que instrui referida pretensão, verifico que a devedora não se desincumbiu de comprovar que os valores penhorados são submetidos às hipóteses de proteção legal.

Com efeito, não é possível inferir se os créditos existentes na conta bancária da impugnante são provenientes do exercício de trabalho autônomo, tal como sustenta, porquanto não há elementos de prova a evidenciarem que as transações existentes em seu extrato bancário originam-se da atividade laborativa.

É consabido, nesse particular, que o ônus probatório para fins de comprovação da natureza alimentar ou de demais hipóteses de impenhorabilidade são exclusivos da parte executada.

Além disso, ressalto que a recente interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, conferida pela Augusta Corte Especial, é no sentido de que "ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades" (REsp n. 1.677.144/RS).

E, como se não bastasse, o Tribunal da Cidadania também já firmou, recentemente, tese em julgamento repetitivo, no sentido de que "a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão" (Tema 1.235, STJ).

Não obstante, há de se realçar que a constrição recaiu sobre conta bancária mantida junto a Nu Pagamentos S.A. No referido banco digital, as contas mantidas pelos titulares não ostentam caráter de contas poupança, mas tratam de modalidade de contas de pagamentos (https://blog.nubank.com.br/conta-nubank-corrente-ou-poupanca/).

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada no ID 56826492 e mantenho a constrição de ativos efetivada em face da devedora. [...]

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recursos, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No caso, constato que a recorrente carreou ao feito demonstrativo de que o montante bloqueado adveio de conta de sua conta-corrente (id. 12985769).

É certo que o Colendo STJ, recentemente, tem flexibilizado a questão, admitindo a penhora de ativos financeiros, em atenção ao princípio da efetividade do processo, a fim não se prestigiar o devedor em detrimento do crédito do exequente, porém, trata-se de situação excepcional e desde que avaliado, no caso concreto, o impacto da constrição sobre os rendimentos da parte executada.

Na hipótese vertente, ao menos por ora, não se mostra razoável aplicar esse entendimento extraordinário, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade.

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de provimento do recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio do numerário objeto do Sisajud, com a consequente liberação do valor em favor da recorrente, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)